Tribunal: TJMT
Processo: 1067710-74.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067710-74.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOELMA MAURA SANTOS SILVA - CPF: 009.034.381-60 (APELANTE), WASHINGTON LUIS PEREIRA MILHOMEM - CPF: 593.717.301-53 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS ANUAIS ABUSIVOS. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AFASTAMENTO DA CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO NO CONTRATO. AUSENTE INFORMAÇÃO SOBRE OS JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 1% AO MÊS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO PELA INADIMPLÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de cartão de crédito cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas nos contratos de cartão de crédito e financiamento; (ii) pactuação válida da capitalização mensal de juros; (iii) encargos moratórios; e (iii) abalo moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de juros remuneratórios contratada em todos os contratos analisados superou, de forma expressiva, o patamar de 50% acima da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na época da contratação, o que caracteriza abusividade, impondo-se a limitação.

4.

A instituição financeira não apresentou justificativa idônea para a adoção das taxas excessivas, atraindo a aplicação do art. 373, II, do CPC, quanto ao ônus da prova.

5.

A capitalização mensal dos juros somente é admitida quando expressamente pactuada, o que não ocorreu no caso concreto, sendo, portanto, indevida, conforme orientação do STJ (Tema 246).

6.

Na ausência de estipulação contratual clara dos juros de mora, admite-se a aplicação do percentual máximo de 1% ao mês, nos termos do Tema 30 do STJ.

7.

A inscrição da parte autora em cadastro restritivo decorreu de inadimplemento reconhecido e do exercício regular de direito pela instituição financeira, não havendo qualquer situação excepcional que configure dano moral indenizável.

8.

Redimensiona-se os ônus sucumbenciais, diante da procedência de parte dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios que excede em mais de 50% a média de mercado, devendo ser limitada a esse patamar.

2.

A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa e clara; sua ausência torna a cobrança indevida.

3.

A cobrança de encargos abusivos reconhecidos em Juízo, por si só, não gera dano moral indenizável.

4.

Ausente estipulação contratual clara, os juros moratórios devem ser limitados a 1% ao mês.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CPC/2015, arts. 373, II; 85, § 14; 98, § 3o; CDC, arts. 6o, III e VIII; 39, I; 51, §1o; MP no 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 10.03.2009; STJ, REsp 973.827/RS (Tema 246), Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12.12.2007; STJ, REsp 1.864.633/RS (Tema 1.059), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 10.08.2022; TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025; TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/06/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação interposta por
JOELMA MAURA SANTOS SILVA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3
a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedentes os pedidos da Ação revisional de contrato de cartão de crédito e indenização por danos morais ajuizada em face de
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

A apelante sustenta que celebrou contrato de cartão de crédito, tornando-se inadimplente em relação a uma fatura no valor de R$ 3.072,79, com vencimento em 13/10/2022 e que o valor do débito teria alcançado o montante de R$ 301.299,50. Alega a existência de abusividade nos encargos cobrados, com aplicação de juros excessivos, juros sobre juros, devendo o contrato ser revisto e declarada a nulidade das cláusulas, além dos danos morais. Requer o provimento do recurso (id. 315089436).

O apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 315089439).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBAGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A apelante firmou contrato de cartão de crédito, referente ao cartão de final 1079, por meio do qual obteve linha de crédito rotativo, com a possibilidade de parcelamento do saldo devedor, tendo se tornado inadimplente com a fatura vencida em 13/10/2022, cujo valor original era de R$. 3.072,79.

1.

Dos juros remuneratórios

A apelante questiona a abusividade das taxas e a suposta aplicação de juros superiores aos contratados.

Aqui, mostra-se necessário dividir a análise com base em três contratos trazidos pelo apelado.

1.1. Financiamento de cartão de crédito

No extrato de financiamento de cartão de crédito de id. 315089432,
contrato n. 0131821292665799856180368373228387820215
, consta a data da contratação em 21/9/2022, no valor de R$. 8.696,63, com taxa d
e juros nominal do contrato: 405,114% a.a.

Conforme série 22023 do Banco Central, a taxa de juros em setembro de 2022 era de 185,55% a.a. (site BCB, estatísticas, séries temporais, estatísticas de crédito, taxas de juros ao ano, taxas com recursos livres, série histórica no 22023 - https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores, acesso em setembro de 2025).

No caso, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 405,11% a.a., representando
mais que o dobro da média divulgada pelo Bacen
.

Assim,
ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente.” (TJMT, AC 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 22/01/2025, DJE 24/01/2025)

“É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia a taxa média de mercado [...]. Demonstrada a discrepância, impõe-se a limitação.” (TJMT, AC 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18/06/2024)

Nesse sentido:

“Não há que se falar em abusividade dos juros remuneratórios pactuados, quando apresentam inferiores à taxa média de mercado prevista pelo BACEN, à época da contratação. Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS. A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.” (TJMT - AC 1007092-54.2022.8.11.0003, Rel. Desa NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 06/06/2023, pub. 13/06/2023).

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios, referente ao Financiamento de cartão de crédito, firmado em 21/9/2022, ao patamar de
185,55% a.a.
, que corresponde à média divulgada pelo BACEN.

1.2. Cartão de crédito – Atraso

No extrato de cartão de crédito - atraso de id. 315089432,
contrato n. 0131990641107984320626794103689517930184
, consta a data da contratação em 13/10/2022, no valor de R$. 1.915,26, com taxa d
e juros nominal do contrato: 512,289% a.a.

Conforme série 22024 do Banco Central, a taxa de juros em outubro de 2022 era de 91,37,55% a.a. (site BCB, estatísticas, séries temporais, estatísticas de crédito, taxas de juros ao ano, taxas com recursos livres, série histórica no 22024 - https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores, acesso em setembro de 2025).

No caso, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 512,289% a.a., representando
mais que o triplo da média divulgada pelo Bacen
.

Assim,
ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte.

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios, referente ao
cartão de crédito - atraso
, firmado em
13/10/2022
, ao patamar de 91
,37% a.a.
, que corresponde à média divulgada pelo BACEN.

1.3. Cartão de crédito – Atraso

No extrato de cartão de crédito - atraso de id. 315089432,
contrato n. 0132209665667936018331069997176727082046
, consta a data da contratação em 14/11/2022, no valor de R$. 515,53, com taxa d
e juros nominal do contrato: 564,787% a.a.

Conforme série 22024 do Banco Central, a taxa de juros em novembro de 2022 era de 95,16,55% a.a. (site BCB, estatísticas, séries temporais, estatísticas de crédito, taxas de juros ao ano, taxas com recursos livres, série histórica no 22024 - https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores, acesso em setembro de 2025).

No caso, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 564,787% a.a., representando
mais que o triplo da média divulgada pelo Bacen
.

Assim,
ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte.

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios, referente ao
cartão de crédito - atraso
, firmado em
14/11/2022
, ao patamar de 95
,16% a.a.
, que corresponde à média divulgada pelo BACEN.

1.4. Cartão de crédito - Atraso

No extrato de cartão de crédito - atraso de id. 315089432,
contrato n. 0132401230181658021829696326901059131213
, consta a data da contratação em 12/12/2022, no valor de R$. 190,00, com taxa d
e juros nominal do contrato: 564,787% a.a.

Conforme série 22024 do Banco Central, a taxa de juros em dezembro de 2022 era de 90,11% a.a. (site BCB, estatísticas, séries temporais, estatísticas de crédito, taxas de juros ao ano, taxas com recursos livres, série histórica no 22024 - https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores, acesso em setembro de 2025).

No caso, a taxa de juros remuneratórios contratada foi de 564,787% a.a., representando
mais que o triplo da média divulgada pelo Bacen
.

Assim,
ultrapassando o limite de 50% acima da média adotado pela jurisprudência do STJ e desta Corte para o reconhecimento da abusividade, cabia à instituição financeira justificar a adoção das taxas elevadas, ônus que não foi cumprido, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte.

Assim, impõe-se a limitação da taxa de juros remuneratórios, referente ao
cartão de crédito - atraso
, firmado em
12/12/2022
, ao patamar de 90
,11% a.a.
, que corresponde à média divulgada pelo BACEN.

1.5. Das demais faturas

No que se refere as demais faturas, o Banco não trouxe outros contratos com taxas de juros remuneratórios expressas a fim de que sejam revisadas.

Os extratos encartados pela apelante (id. 315089414 – pag. 467 e ss) somente demonstram a incidência de juros de atraso, juros de atraso de parcela da fatura, multa e IOF.

Assim, na ausência de indicação expressa da taxa de juros remuneratórios, sua aplicação deve ser dar pela taxa média de mercado, cujo valor deve ser apurado em liquidação de sentença.

2.

Da capitalização mensal

Restou firmado o Tema 246 do STJ:

“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada". "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de
forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.

Assentou-se o entendimento de que há pactuação expressa da capitalização de juros nos casos em que a taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal ou expressamente pactuada.

No caso, não há informação sobre a taxa de juros mensal, mas somente da taxa de juros anual, conforme se vê das taxas indicadas pelo Banco no id.
315089432.

Não se observa o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor, o que impõe a exclusão da capitalização de juros mensal.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOIS RECURSOS – AUTOR E RÉUS. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE PECUARISTAS E INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA E CLARA. AUSÊNCIA DE PACTO ESPECÍFICO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. HIGIDEZ DA PROVA ESCRITA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. INADIMPLEMENTO PARCIAL. INAPLICABILIDADE DA JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas em ação monitória lastreada em Cédula Rural Pignoratícia, no valor de R$ 242.000,00, destinada ao financiamento de atividade pecuária, ajuizada por instituição financeira contra pessoas físicas. A sentença de origem acolheu parcialmente os embargos monitórios para afastar a capitalização mensal de juros, reconhecer a descaracterização da mora e determinar o recálculo do débito. O banco apelou contra a aplicação do CDC, a inversão do ônus da prova e a exclusão da capitalização. Os devedores buscaram a improcedência da ação e a repetição do indébito. (...)

5. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor a contratos bancários é cabível quando demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional da parte contratante, conforme teoria finalista mitigada consolidada pelo STJ.

6. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6o, VIII, do CDC e se justifica pela hipossuficiência e verossimilhança das alegações, cabendo ao juiz sua decretação diante do contexto fático-probatório.

7. A capitalização de juros em periodicidade inferior à anual exige pacto claro e expresso, não se presumindo de cláusulas genéricas ou técnicas. A ausência de pactuação específica impõe sua exclusão.

8. A exclusão da capitalização de juros implica a descaracterização da mora, quando os encargos cobrados no período de normalidade são considerados abusivos.

9. A descaracterização da mora não inviabiliza, por si só, a ação monitória, que prescinde de título executivo líquido e certo, exigindo apenas prova escrita que permita o juízo de probabilidade do crédito, conforme interpretação do art. 700 do CPC e jurisprudência do STJ.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A impugnação genérica não afasta a presunção de hipossuficiência para fins de justiça gratuita, salvo prova inequívoca.

2. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando não demonstrada a necessidade de dilação probatória.

3. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias quando presente a vulnerabilidade técnica, jurídica ou informacional do contratante.

4. A inversão do ônus da prova é válida quando preenchidos os requisitos do art. 6o, VIII, do CDC.

5. A capitalização mensal de juros exige pactuação expressa e clara, sendo abusiva se fundada em cláusula genérica.

6. A descaracterização da mora não compromete a higidez da prova escrita para fins de ação monitória.

7. A repetição do indébito em embargos monitórios pressupõe a cobrança de dívida já quitada; não se aplica quando reconhecido inadimplemento parcial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC/2015, arts. 343, 355, I; 370; 373, I e II; 487, I; 700; 702, § 1o; CDC, art. 6o, VIII; CC, art. 940; Decreto no 167/1967, art. 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2007 (Tema 246); STJ, AgInt no REsp 1855714/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 26.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1856105/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 02.05.2022; STJ, REsp 1994370/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 12.12.2023; STJ, REsp 1877292/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.10.2020; STJ, AgInt no REsp 2079781/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 29.04.2024.

(TJMT, N.U 1002885-80.2024.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2025, Publicado no DJE 23/09/2025).

Logo, por inexistir qualquer informação a respeito, é indevida à capitalização mensal dos juros referente ao contrato de cartão de crédito.

3.

Dos encargos moratórios

O Tema 30 do STJ estabelece que "
nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês
".

No caso, verifico que somente há registro da aplicação da multa de 2%, inexistindo a indicação expressa dos juros moratórios aplicados (id. 315089432).

Logo, deve ser mantida a multa na forma pactuada, ao passo que os juros de mora, caso tenham incidido em mais de 1% ao mês, devem ser readequados para este percentual, em fase de liquidação de sentença.

4.

Dos danos morais

Embora a presente relação esteja submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, não se verifica qualquer situação que configure dano moral indenizável.

Com efeito, a inscrição do nome da autora em cadastros restritivos decorreu do exercício regular do direito do Banco, pela inadimplência reconhecida pela própria apelante. A cobrança, não configura, por si só, abalo moral indenizável e os encargos abusivos somente foram reconhecidos como indevidos neste momento.

A esse propósito, o seguinte julgado:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE, FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INÉPCIA DA INICIAL E INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LIMITAÇÃO DEVIDA. VENDA CASADA. SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTÊNCIA LIMITADA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. NULIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGALIDADE. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(..)

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso merece conhecimento, pois as razões recursais atacam os fundamentos da sentença, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade (CPC, art. 1.010, III).

O interesse processual subsiste mesmo após o adimplemento contratual, dado que a revisão judicial pode afastar cláusulas abusivas e ensejar restituição de valores (CPC, arts. 17, 19 e 485).

O comprovante de residência não constitui documento indispensável à propositura da ação revisional (CPC, arts. 319 e 320), não se configurando inépcia.

A alegação de restituição de valores e questionamento do CET já constavam da inicial, inexistindo inovação recursal (CPC, art. 1.013, §1o).

A taxa de juros remuneratórios (4,51% ao mês) supera em mais de 150% a taxa média de mercado (2,15% ao mês), configurando abusividade nos termos do CDC, art. 51, §1o, devendo ser limitada à média acrescida de 50%, conforme orientação do STJ (REsp 1.061.530/RS – Tema 27).

A capitalização mensal é válida, pois expressamente pactuada e posterior à MP 2.170-36/2001.

A cobrança de tarifa de cadastro é lícita, desde que no início da relação contratual e em valor compatível com o mercado, o que se verifica no caso.

A contratação compulsória de seguro prestamista e assistência limitada configura venda casada, prática abusiva vedada pelo CDC, art. 39, I, conforme fixado pelo STJ no Tema 972 (REsp 1.639.320/SP).

A devolução dos valores pagos indevidamente deve ocorrer de forma simples, por ausência de má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único).

A cobrança de encargos abusivos não gera, por si só, danos morais, por não configurar violação a direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

(..) Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 39, I, e 51, §1o; CPC/2015, arts. 17, 19, 319, 320, 330, §1o, 337, 485, 1.010, III, e 1.013, §1o; MP 2.170-36/2001, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS (Tema 27), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 10.03.2009; STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018; STJ, AgInt no AREsp 976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 29.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 21.06.2021, DJe 01.07.2021.

(N.U 1005333-55.2024.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

Portanto, não há se falar em indenização por danos morais.

5.

Da distribuição do ônus sucumbencial

Considerando o parcial provimento do recurso de Apelação, com a procedência de parte dos pedidos, impõe-se a adequação da distribuição das verbas sucumbenciais.

Assim, diante da sucumbência recíproca, fixo as verbas sucumbenciais as partes, devendo a autora arcar com o percentual de 30% e o réu de 70%, cujos honorários advocatícios devem ser mantidos no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, vedada, contudo, a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Ressalto, ainda, a suspensão da exigibilidade da obrigação imposta à autora, beneficiária da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Por fim, deixo de proceder à majoração dos honorários recursais, em atenção ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.059 (REsp 1.864.633/RS), segundo o qual, em caso de provimento, ainda que parcial, do recurso, não se impõe o acréscimo previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivo

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação para reduzir os juros remuneratórios incidentes sobre o contrato de cartão de crédito para a taxa média de mercado, afastar a capitalização mensal de juros e aplicar os juros de mora em 1% ao mês.

Redimensiono as verbas sucumbenciais, devendo a autora arcar com o percentual de 30% e o réu de 70%, observada a suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC, por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025